Tribunal: STF
Processo: AI 605917
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-11-06
Data de publicação: 2007-11-06

Ementa:
EMENTA: MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À
   CONSTITUIÇÃO. INTERPRETAÇÃO DE MATÉRIA DE FATO. SÚMULA 279.
I -
   O acórdão recorrido dirimiu a questão dos autos com base na
   legislação infraconstitucional aplicável à espécie.
   Inadmissibilidade do RE, porquanto a ofensa à Constituição, se
   ocorrente, seria indireta.
II - O deslinde da controvérsia
   envolve a apreciação do conjunto fático-probatório dos autos,
   inviável na via extraordinária.
III - Agravo regimental
   improvido.